Tribunal: TJBA
Processo: 8007754-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007754-31.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR AGRAVADO: JACIARA ALMEIDA BATISTA DOS SANTOS Advogado(s):PALOMA BERBERT DE CASTRO BACELLAR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO EM DOBRO. REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA. DESERÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA APRESENTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA REJEITADA. PRECLUSÃO. ALUGUEL RESIDENCIAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PELO DEVEDOR. ÔNUS PROCESSUAL INOBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por concessionária de energia elétrica em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a conversão de seguro-garantia em dinheiro e atualizou o valor do aluguel residencial residido pela credora. A recorrente argui a nulidade absoluta por vício na intimação, excesso de execução e impossibilidade de alteração do valor nominal do aluguel. II. Questões em discussão 2. As questões consistem em definir se: (a) a intimação em nome de advogada anterior gera nulidade processual mesmo diante da apresentação tempestiva de impugnação; (b) o valor do aluguel residencial de trato sucessivo pode sofrer readequação no cumprimento de sentença; (c) a alegação de excesso de execução de aluguéis supostamente pagos prescinde de demonstrativo discriminado de cálculo. III. Razões de decidir 3. O recolhimento em dobro do preparo recursal, após intimação por este juízo, atende ao disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC, restando afastada a deserção. 4. O vício de intimação em nome de procurador anterior não enseja nulidade se a parte ingressa no feito e apresenta defesa de forma tempestiva, ante a ausência de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief - art. 282, § 1º, do CPC). A arguição tardia da suposta invalidade processual apenas após a prolação de provimento desfavorável caracteriza a vedada "nulidade de algibeira", restando preclusa a matéria nos termos do artigo 278 do CPC. 5. As obrigações de trato sucessivo, como a prestação de alugueres residenciais, submetem-se à cláusula rebus sic stantibus, de modo que a readequação dos valores ao mercado imobiliário e à inflação constitui imperativo para evitar o congelamento nocivo do valor nominal e o enriquecimento ilícito do devedor, conforme os artigos 505, I, e 525, § 1º, VII, do CPC. 6. A alegação de excesso de execução desprovida de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculos impede o conhecimento da tese defensiva, nos termos do artigo 525, §§ 4º e 5º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. 8. Teses de julgamento: "1. A ausência de prejuízo decorrente do exercício tempestivo do direito de defesa obsta a declaração de nulidade de intimação realizada em nome de procurador anterior, reputando-se preclusa a matéria não arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos, conforme o art. 278 do CPC. 2. As prestações de trato sucessivo operam sob a cláusula rebus sic stantibus, autorizando o ajuste periódico dos valores de aluguel residencial para preservação de seu valor real, eficácia e prevenção ao enriquecimento ilícito do devedor, nos termos do artigo 505, I, do CPC". Referências: Código de Processo Civil, art. 272; art. 278; art. 505, I; art. 525, §§ 4º e 5º; art. 1.007, § 4º;STJ, AgRg no AREsp nº 2.586.015/RS; AgInt no AREsp nº 2.477.937/RJ;TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8016721-41.2021.8.05.0000; Apelação nº 8000394-14.2020.8.05.0046. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8007754-31.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como agravada JACIARA ALMEIDA BATISTA DOS SANTOS. ACORDAM os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA